Tribunal: TJMT
Processo: 1019971-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1019971-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA IGNES DA SILVA BOMTEMPO - CPF: 060.526.378-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVANTE), MARIA IGNES DA SILVA BOMTEMPO - CPF: 060.526.378-70 (AGRAVADO), ORLANDO BONTEMPO - CPF: 021.800.028-66 (AGRAVADO), ORLANDO BONTEMPO - CPF: 021.800.028-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE WELDERSON CRISTIANO DA SILVA BONTEMPO (AGRAVADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - POSITIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO LIMINAR - FATO GERADOR DO CRÉDITO ANTERIOR À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - TEMA REPETITIVO N.o 1.051 - DECISÃO REFORMADA -
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
- RECURSO PROVIDO.

Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.051, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

A submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador.

Considerando que o fato gerador do qual originou o crédito ocorreu antes da data deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa, está o crédito, portanto, submetido aos efeitos da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Juízo de Retratação em face do Acórdão exarado (id. 84987479), fundado em alegada desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no Tema Repetitivo n.o 1.051, do qual se firmou a seguinte tese: “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

A hipótese contempla o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1019971-73.2020.8.11.0000, que, por unanimidade de votos, teve negado seu provimento, mantendo assim incólume a sentença do Juízo
a quo
.

Sobrevieram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados por unanimidade de votos, também por unanimidade. (id. 89889955).

Contra o mencionado Acórdão foi interposto Recurso Especial por OI MÓVEL S/A, grupo empresarial em recuperação judicial, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, combinado com o artigo 1.029 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Juízo de Retratação em face do Acórdão exarado (id. 84987479), fundado em alegada desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no Tema Repetitivo n.o 1.051, do qual se firmou a seguinte tese: “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

Pois bem.

O Acórdão sob análise, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Oi Móvel S/A em desfavor de Espolio de Welderson Cristiano da Silva Bontempo, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO LIMINAR - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - CRÉDITO RECONHECIDO EM DATA POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO EXEQUENDO RECONHECIDO COMO EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Conforme exarado pelo Juízo da Sétima Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ nos autos da Recuperação Judicial da agravante, “as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais”. 2. Se o crédito objeto da execução foi constituído em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, este não se sujeita ao instituto, impondo-se a manutenção do julgado que não afronta, de maneira específica, o entendimento retratado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, após detalhada análise do feito e, considerando o teor da tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.051, verifica-se que é pertinente o juízo de retratação.

Constata-se que no Acórdão prolatado, ora recorrido, foi considerado como data do fato gerador da indenização por danos morais 22 de maio de 2017, momento em que o processo transitou em julgado, concluindo que se tratava de crédito extraconcursal, por ser crédito decorrente de obrigações contraídas depois de 20 de junho de 2016, data em foi deferido o pedido de recuperação judicial da empresa agravante.

Contudo, em escorreita manifestação, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça expôs acerca de suposta desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que entende que “
a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador
”, manifestado no Recurso Paradigma (Tema Repetitivo n.o 1.051).

Assim, considerando que o fato gerador se deu em 27 de outubro de 2008 com a negativação do nome do autor, bem como que o deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa agravante se deu em 20 de junho de 2016, tem-se que o crédito constituído está sujeito à recuperação judicial.

Posto isso, exerço o Juízo de Retratação para reconsiderar o Acórdão prolatado (id. 84987479) e, por consequência, DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, considerando ó crédito oriundo da indenização por danos morais como crédito concursal, submetido aos efeitos da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021